Tribunal: TJMT
Processo: 1034063-17.2024.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034063-17.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ADAIR JUNIOR DO NASCIMENTO SILVA DOS SANTOS - CPF: 071.102.571-18 (PACIENTE), JUIZ DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDEONOR FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 251.097.178-69 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Homicídio simples.
Constrição fundada na necessidade de garantia da ordem pública.
Gravidade concreta da conduta.
Incursão delitiva pretérita. Necessidade da medida extrema demonstrada. Ordem denegada
.

I. Caso em exame 1.

Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente no interesse de ação penal que se apura sua possível responsabilidade no crime de Homicídio Simples (art. 121,
caput
, do CP).

II.

Questão em discussão
2.
A matéria em discussão consiste em analisar a legalidade e a idoneidade dos fundamentos da custódia cautelar.

III. Razões de decidir 3.
A natureza da conduta assumida pelo paciente, que teria ceifado a vida da vítima em meio a uma simples discussão,
reflete certo
descontrole emocional e indica a periculosidade que ele oferece para a comunidade em que está inserido, fundamentando a custódia motivada na necessidade de garantia da ordem pública.
4.
A gravidade do comportamento ilícito fica ainda mais acentuada quando se observa que a vítima sofreu 24 ferimentos corto-contundentes

e que os golpes se concentraram em “
atingir a região cervical posterior e região posterior do crânio
”, circunstância que, por sinalizar maior desvalor da conduta, i
gualmente justifica a constrição cautelar.
5
.
O envolvimento pretérito do paciente em outras infrações penais revela
periculosidade
social e propensão concreta a cometer atos ilícitos quando em liberdade, tornando a custódia necessária para impedir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade.

IV. Dispositivo e tese 6. Ordem denegada
.

Tese de julgamento
: “A gravidade concreta da conduta e o acentuado risco de nova incursão criminosa justificam a prisão preventiva fundada na necessidade de garantia da ordem pública”.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 312 e art. 313; CF/1988, art. 93, inc. IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 697.868/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª Turma, DJE 29.3.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Habeas corpus
impetrado em favor de
Adair Junior do Nascimento Silva dos Santos
contra
ato supostamente ilegal da
MMª Juíza
da Vara Única da Comarca de Tapurah-MT
, que
indeferiu
o pedido de
revogação da prisão cautelar
formulado em prol do paciente.

Contextualizando, o paciente está recolhido em cárcere desde
5.4.2024
, quando foi preso em flagrante por praticar, em tese, o crime de
Homicídio Simples
(art. 121,
caput
, do CP).

Para demonstrar a ilegalidade da coação, a impetrante sustenta que o ato acoimado de coator está embasado em
fundamentos genéricos e abstratos
, além de defender que a existência de
apenas um inquérito policial anterior
movido contra o paciente
não é suficiente
, por si só, para demonstrar o
perigo de reiteração delitiva
.

Desta forma, requereu a concessão
liminar
da ordem para que a prisão processual fosse
revogada
,
confirmando-se a tutela de urgência no
mérito
(ID 255591651).

Instruiu a inicial com documentos (ID 255591652 e 255591653).

A liminar foi
indeferida
(ID 259580171).

Na sequência, vieram os
informes judiciais
(ID 259780667).

Em seu parecer, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela
denegação
da ordem
(ID 260469182),
conforme síntese que segue transcrita:

“
Habeas corpus
. Homicídio. Insurgência contra a manutenção da prisão preventiva após a prolação da pronúncia. Pedido de revogação, sob a alegação de ausência de fundamentação idônea. Descabimento. Paciente que permaneceu preso durante toda a fase do sumário de culpa. Manutenção da custódia cautelar devidamente fundamentada. Reiteração delitiva. Medidas cautelares diversas da prisão que não se mostram adequadas ao caso. Constrangimento ilegal não demonstrado. Parecer pela denegação da ordem”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que na noite de 5.4.2024, no distrito de Vila Monte Alto, no município de Itanhangá-MT, o paciente, valendo-se de uma faca, teria desferido diversos golpes contra
Claudeonor Ferreira dos Santos
, provocando-lhe ferimentos que foram a causa da sua morte.

Consta que naquela noite, a vítima e o paciente ingeriram bastante bebida alcóolica e iniciaram uma discussão, até que durante o entrevero, o paciente teria pegado “
o facão que estava em sua cintura
” e atacado o ofendido até a morte.

O paciente foi preso em flagrante e encaminhado à sede da autoridade policial.

No dia seguinte, a prisão pré-cautelar foi homologada e convertida em
preventiva
visando, essencialmente, garantir a ordem pública.

Mais tarde, foi
negado
o pedido de revogação da custódia cautelar.

Premissas em mesa, para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da CF, é indispensável que a ordem constritiva esteja amparada em
prova da materialidade do crime
e
indícios suficientes da sua autoria
, ajuste-se a uma das
hipóteses legais autorizadoras
(art. 312 e 313 do CPP) e indique a
imprescindibilidade da medida
.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado,
não
se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos
ilicitude
capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

Na hipótese, os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são
adequados
e
idôneos
, pois a natureza da conduta assumida pelo paciente, que,
em tese
, ceifou a vida da vítima em meio a uma simples discussão,
reflete certo
descontrole emocional
e

indica
a
periculosidade
que ele oferece para a comunidade em que está inserido, fundamentando a custódia motivada na garantia da ordem pública.

A gravidade do comportamento ilícito fica ainda mais acentuada quando se observa que
a vítima sofreu

24 ferimentos corto-contundentes
e que os golpes se concentraram em “
atingir a região cervical posterior e região posterior do crânio
”, circunstância que, por sinalizar
maior desvalor da conduta
, igualmente justifica uma ação mais enérgica do Poder Judiciário neste momento.

Para além disso, consta que o paciente figurou no polo passivo de ação socioeducativa deflagrada para apurar ato infracional análogo a
Roubo Majorado
(art. 157, § 2º, inc. II e § 2º-A, inc. II, do CP), é investigado no inquérito policial nº. 0000399-18.2020 por praticar o delito de
Homicídio Simples Tentado
(art. 121,
caput
, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP) contra
Eleandro Gomes Inácio
e foi denunciado nos autos da ação penal nº. 1001650-96.2021 por cometer o crime de
Lesão Corporal
(art. 129, § 9º, do CP) contra a ex-companheira.

Na essência, o
envolvimento pretérito
do paciente em infrações penais supostamente ocorridas em 2018, 2020 e 2021 revela, afora a
progressiva e contemporânea escalada de violência
, propensão concreta a cometer atos ilícitos quando em liberdade e o risco que ele representa para a comunidade em que está inserido, tornando a custódia necessária para também
impedir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade
.

A propósito, eis o
Enunciado nº. 6 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

No mesmo sentido, colhe-se da Corte Cidadã:

“Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente em razão de o paciente ostentar registros criminais (...), o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e justifica a imposição da segregação cautelar ante o fundado receio de reiteração delitiva. (Precedentes). III - Ademais, impende destacar que é iterativa a jurisprudência ‘[...] deste Superior Tribunal,
a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar
. Precedentes do STJ’ (...)” [AgRg no HC 697.868/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª Turma, DJE 29.3.2022]. Destaquei.

Enfim, delineado esse quadro,
não
há como se reconhecer a desnecessidade da custódia, a inexistência de perigo gerado pela liberdade do paciente e muito menos a suposta invalidade dos fundamentos jurídicos lançados para lastrear a custódia processual.

Por corolário lógico, considerando que a constrição cautelar é o
único
instrumento capaz de resguardar a ordem pública e impedir nova incursão delitiva, afigura-se
inviável
promover a restituição do
status libertatis
.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
denego
a ordem intentada em favor de
Adair Junior do Nascimento Silva dos Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025